Tribunal: STF
Processo: Rcl 78417
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de São Paulo em face de decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Tietê, nos autos do processo nº 0000274-46.2025.8.26.0629, que teria violado o entendimento firmado na Súmula Vinculante 60 do STF.



    Narra a parte reclamante que (eDOC 1, p. 2):



    "O processo de origem (autos n.º 1002101-17.2021.8.26.0629) trata de ação de obrigação de fazer em que se objetiva o fornecimento do medicamento “Ustequinumabe”, incorporado ao SUS, para tratamento de Doença de Crohn.



    O Juízo de 1º grau julgou o mérito, condenando o Estado ao fornecimento do fármaco. Houve interposição de recurso de apelação e foi mantida a decisão em segundo grau, com acórdão ainda não transitado em julgado.



    A parte autora manejou incidente de cumprimento provisório de sentença (autos n.º 0000274-46.2025.8.26.0629), pleiteando a adoção de providências práticas voltadas à concretização da condenação proferida nos autos de origem.



    Alegando o descumprimento da obrigação pela falta de entrega tempestiva do medicamento, postulou a realização de sequestro de verbas públicas, conforme orçamento particular apresentado.



    O Estado de São Paulo, então, requereu a observância da Súmula Vinculante nº 60 e do Tema 1.234 de Repercussão Geral, para que o bloqueio de ativos financeiros estaduais fosse limitado ao teto do PMVG – Preço Máximo de Venda ao Governo e que o procedimento fosse integralmente operacionalizado pela serventia do juízo e não pela parte autora.



    Em decisão interlocutória de primeiro grau, o sequestro foi determinado com base nos orçamentos apresentados pela parte autora, afastando-se a tese de necessidade de obediência ao teto do PMVG – Preço Máximo de Venda ao Governo e da operacionalização da compra pela serventia do juízo".



    Sustenta, em síntese, que "a r. decisão reclamada tratou da questão de maneira oposta ao exigido pelo Temas 1.234 e pela Súmula Vinculante n.º 60, visto que, em tais precedentes vinculantes, determinou-se a incidência do teto exatamente para o caso de compra do medicamento pela via jurisdicional em razão de descumprimento da ordem de fornecimento, visto que prevê que: '(...) Sob nenhuma hipótese, poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas/jurídicas acima descritas em valor superior ao teto do PMVG, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor.'" (eDOC 1, p. 8).



    Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, "seja provida a presente reclamação para cassar a decisão reclamada para julgar improcedente o pedido ou, subsidiariamente, para anulá-la, determinando-se a reapreciação do feito nos exatos termos dos requisitos cumulativos estabelecidos nos precedentes vinculantes ora invocados (CPC, art. 992)" (eDOC 1, p. 10).



    É o relatório.



    Não obstante as razões trazidas pela inicial, julgo indispensável a coleta atualizada das informações, antes do exame do pedido de liminar, cuja análise postergo e opto por instruir os autos a fim de trazer mais informações para o julgamento da controvérsia.



    Solicitem-se informações no prazo legal (art. 989, I, do CPC) e cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar contestação (art. 989, III, do CPC).



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de parecer (art. 991 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente